Tribunal: STF
Processo: Rcl 47508
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo RR-0012181-59.2017.5.15.0013, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 
    […]
    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 
    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, […].
    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Sexta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, reconheceu a existência de transcendência política quanto ao tema responsabilidade subsidiário, porém, não conheceu o recurso de revista apresentado pelo Município, cujo julgado foi assim ementado: […]” (pág. 2 da petição inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[...] a Sexta Turma do C. TST deixou de conhecer o recurso de revista do Municipalidade, mantendo a decisão do TRT da 15ª Região, ao argumento equivocado que ‘o Município não logrou êxito em comprovar o exercício regular de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas impostas por lei à prestadora de serviços’.
    Em que pese o entendimento da Sexta Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreada afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931. 
    [...]
    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 
    […]
    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos. 
    […]
    Em outros termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0012181-59.2017.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (págs. 7-8 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a Justiça Trabalhista lhe atribuído responsabilidade subsidiária de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o TST confirmou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 e entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Com efeito, a despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, com base na culpa in eligendo, subsiste, no entanto, a possibilidade de responsabilidade civil do Estado quando, no caso concreto, verificada a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da empresa pública, sob pena de se adotar, via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. 
    […]
    Oportuno reiterar o registro do Tribunal Regional acerca da culpa in vigilando: 
    ‘Em relação à fiscalização, aliás, interessa notar que o Município não logrou êxito em comprovar o exercício regular de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas impostas por lei à prestadora de serviços. Embora tenha colacionado aos autos extensa documentação, a fiscalização realizada pelo ente público não foi suficiente e eficaz, sendo certo que a primeira reclamada deixou de efetuar o pagamento dos últimos salários (setembro e outubro/2017) à autora, que somente os recebeu em razão da retenção de créditos operacionalizada pelo recorrente em novembro do mesmo ano (Id. f92e05b), além de não quitar as verbas rescisórias a que tinha direito. 
    Também não foi comprovado que a execução do contrato firmado com a primeira reclamada foi efetivamente acompanhada e fiscalizada por um representante especialmente designado, conforme preceito estipulado no artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, não bastando para tanto a mera indicação formal de um gestor” (fl. 3.890; grifos meus).’
     Assim, subsiste a possibilidade de responsabilização subjetiva da entidade pública, tomadora de serviços, quando existente sua culpa in vigilando observada a partir da análise fática da conduta específica da Administração Pública. O que se exclui, a partir do precedente do STF (ADC 16), é a possibilidade de se atribuir responsabilidade subsidiária à entidade pública em razão da mera inadimplência do empregador” (págs. 10-11 do documento eletrônico 19, grifos no original).
    Observa-se, dos trechos transcritos, que a Justiça do Trabalho consignou a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato, destacando o atraso no pagamento de salários e a ausência de comprovação que a execução do contrato foi efetivamente acompanhada e fiscalizada por um representante especialmente designado (art. 67 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos).
    Nesse contexto, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator